Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-45.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisional – Contrato de crédito rotativo – Cartão de crédito – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Financiamento do saldo devedor – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do

Ementa:
Revisional – Contrato de crédito rotativo – Cartão de crédito – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais – Financiamento do saldo devedor – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Peculiaridade do caso – Taxa pactuada pouco superior à média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação da taxa contratual à taxa média de mercado incabível – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários sucumbenciais recursais arbitrados em observância ao art. 85, §11 do CPC.
Recurso não provido.